Tribunal: TJSP
Processo: 0021923-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO A NATUREZA COMUM DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a prévia formulação do pedido ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.